Tribunal: TJES
Processo: 5001825-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Imissão na Posse; Liminar
Data de julgamento: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001825-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN MINERACAO LTDA
AGRAVADO: JOSE AFFONSO RIBEIRO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001825-60.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: PEMAGRAN MINERAÇÃO LTDA.

AGRAVADO: JOSÉ AFFONSO RIBEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RE
LATÓRIO

PEMAGRAN MINERAÇÃO LTDA.

interp
ôs

agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão id 1137765 (pp. 3-12), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Baixo Guandu nos autos da “AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA MINERÁRIA COM
PEDIDO LIMINAR (ANTECIPAÇÃO DE TUTELA) DE IMISSÃO DE POSSE
” registrada sob o n. 5000006-67.2021.8.08.0007, proposta
por
ela
contra
JOSÉ AFFONSO RIBEIRO
,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Nas razões do recurso (id 1137656) alegou
a
agravante, em síntese, que: 1) “precisa iniciar o Licenciamento Ambiental dentro do imóvel de propriedade do Agravado, sendo determinado como ‘propriedade rural no local conhecido como Fazenda Jacutinga, em Lagoa Preta no distrito de Vila Nova do Bananal’”
(p. 4); 2) a produção da prova pericial é que determinará o valor correto e justo da indenização a que o agravado faz jus em razão da servidão; "contudo, com o fim de mostrar boa fé e agilizar os trâmites processuais, decidiu por antecipar o depósito, em vista da urgência em proceder o Licenciamento Ambiental naquele local, sabendo que, após apresentação do laudo pericial no processo, o valor poderá ser complementado, caso o depósito seja inferior” (p. 5); 3) “o título minerário em questão possui extensão territorial de 772,77ha, conforme comprovamos com documento retirado do site da ANM em anexo. Nesta extensão, estão abrangidas mais de uma propriedade rural” (p. 8); 4) “Vigem, neste caso, os princípios da Indisponibilidade Do Interesse Público e da Predominância Do Interesse Público Sobre o Particular tendo em vista ser a atividade minerária considerada de utilidade pública, nos termos do art. 5º alínea f, da lei 3.365/41” (p. 9); 5) “Há, pois, um nítido interesse público na atividade de mineração, e tanto isso é verdade que, em eventual hipótese de a concessão da lavra ser cedida a terceiros, a servidão remanesce gravando o imóvel” (p. 11); 6) “o superficiário Agravado não compôs voluntariamente uma justa indenização com a mineradora, portanto, a ordem é cogente e cristalina com relação à obrigação de se instituir servidão administrativa para desenvolvimento das pesquisas ou de lavra, não podendo haver por parte do superficiário do imóvel, qualquer impedimento, já que a legislação minerária adaptou esse instituto exatamente para proteger o minerador em caso de ausência de acordo/interesse do superficiário” (p. 15); e 7) “apresentou nos autos depósito em conta judicial efetivado com o valor justo e prévio das indenizações exigidas pelo Código de Mineração” (p. 16).

Requereu “
Seja o presente agravo CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para que, através de nova decisão, se reforme a r. decisão agravada nos termos dos fatos e fundamentos acima colimados, como forma de lídima justiça” (p. 20).

O pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo foi indeferido (id
1141225, p. 1-4).

Contrarrazões no id
1225940
.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 23 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001825-60.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: PEMAGRAN MINERAÇÃO LTDA.

AGRAVADO: JOSÉ AFFONSO RIBEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pemagran Mineração Ltda.
em face d
a
respeitável
decisão proferida nos autos da “AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA MINERÁRIA COM
PEDIDO LIMINAR (ANTECIPAÇÃO DE TUTELA) DE IMISSÃO DE POSSE
” registrada sob o n. 5000006-67.2021.8.08.0007, proposta
por
ela
contra
José Afonso Ribeiro
,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

A
legou
a
agravante, em síntese, que: 1) “precisa iniciar o Licenciamento Ambiental dentro do imóvel de propriedade do Agravado, sendo determinado como ‘propriedade rural no local conhecido como Fazenda Jacutinga, em Lagoa Preta no distrito de Vila Nova do Bananal’”
(p. 4); 2) “a produção da prova pericial é que determinará judicialmente o valor correto e justo dessa indenização, contudo, com o fim de mostrar boa fé e agilizar os trâmites processuais, decidiu por antecipar o depósito, em vista da urgência em proceder o Licenciamento Ambiental naquele local, sabendo que, após apresentação do laudo pericial no processo, o valor poderá ser complementado, caso o depósito seja inferior” (p. 5); 3) “o título minerário em questão possui extensão territorial de 772,77ha, conforme comprovamos com documento retirado do site da ANM em anexo. Nesta extensão, estão abrangidas mais de uma propriedade rural” (p. 8); 4) “Vigem, neste caso, os princípios da Indisponibilidade Do Interesse Público e da Predominância Do Interesse Público Sobre o Particular tendo em vista ser a atividade minerária considerada de utilidade pública, nos termos do art. 5º alínea f, da lei 3.365/41” (p. 9); 5) “Há, pois, um nítido interesse público na atividade de mineração, e tanto isso é verdade que, em eventual hipótese de a concessão da lavra ser cedida a terceiros, a servidão remanesce gravando o imóvel” (p. 11); 6) “o superficiário Agravado não compôs voluntariamente uma justa indenização com a mineradora, portanto, a ordem é cogente e cristalina com relação à obrigação de se instituir servidão administrativa para desenvolvimento das pesquisas ou de lavra, não podendo haver por parte do superficiário do imóvel, qualquer impedimento, já que a legislação minerária adaptou esse instituto exatamente para proteger o minerador em caso de ausência de acordo/interesse do superficiário” (p. 15); e 7) “apresentou nos autos depósito em conta judicial efetivado com o valor justo e prévio das indenizações exigidas pelo Código de Mineração” (p. 16).

Requereu “
Seja o presente agravo CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para que, através de nova decisão, se reforme a r. decisão agravada nos termos dos fatos e fundamentos acima colimados, como forma de lídima justiça” (p. 20).

O recurso não deve ser provido.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a presença da probabilidade do direito e do
periculum in mora
.

Esclarece a doutrina que “
A tutela provisória é gênero do qual são espécies a de urgência e a de evidência, estando a primeira atrelada à existência de
periculum in mora
e a segunda, não. Vale ainda mencionar que a tutela provisória de urgência poderá ser concedida em caráter antecedente ou incidente (art. 294 do
CPC
). Naquele caso (antecedente) a tutela provisória é requerida antes mesmo da instauração do módulo procedimental para concessão da tutela principal, enquanto neste último (incidente) é requerida na própria exordial ou por simples petição durante a tramitação do processo, não havendo módulo procedimental prévio”
(HERTEL, Daniel Roberto.
O CPC e o cumprimento provisório das sentenças
.
Revista Bonijuris, vol. 32, n. 666, out./nov.
2020, pp.
68-75, Ed. Bonijuris: Curitiba
).

Com a cognição que exerço no recurso, que
é, no plano vertical, sumária
, não logrei constatar a presença da probabilidade do direito.

Na respeitável decisão recorrida foi mencionado que “a sociedade empresária requerente afirmou que a Guia de Utilização n.º 09/2019, referente ao processo ANM n.º 896.002/2010 se referia a uma área diversa da propriedade do requerido José Affonso Ribeiro. Ocorre que, pouco mais de um mês após peticionar a desistência daquele feito (como se extrai dos andamentos do processo no sistema e-Jud), a parte autora distribuiu a presente. Nestes autos, afirmou-se que a propriedade rural do requerido se encontra totalmente inserida dentro dos limites das poligonais do aludido processo minerário, porém, em sentido diverso das informações constantes no feito primitivo, declarou que a área é ‘inerente à portaria de lavra’ da qual é titular”... percebe-se que o mesmo problema existe no feito anteriormente ajuizado persiste no atual, a saber, a dificuldade de vincular o direito minerário do qual a autora é titular com a propriedade atribuída ao requerido”.

Assim, há necessidade de realização de aprofundamento cognitivo para aferição da correlação entre a área de propriedade do agravado com a área mencionada na Guia de Utilização n. 09/2019, relativa ao processo ANM n. 896.002/2010.

O laudo topográfico coligido no id 1137767 (pp. 26 et seq.) no qual está certificado que “a propriedade medida e avaliada de posse do Sr. José Affonso Ribeiro... encontra-se totalmente inserida dentro dos limites da poligonal do processo minerário ANM 896.002-2010” é documento unilateral e deve ser submetido ao contraditório.

Lado outro, em que pese a agravante ter realizado os depósitos descritos no id 1137765 (p. 19), o fato é que os valores
neles mencionados
foram também apurados unilateralmente, devendo ser realizada prova técnica em juízo para aferição
deles
.

A propósito da matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já assentou em respeitável precedente que “a despeito de admitida a concessão de liminar para a imissão do titular do direito minerário na posse da área a ser explorada, nos casos em que não há acordo entre as partes a imissão somente será deferida após o depósito judicial do valor da renda e da indenização, o qual deverá ser apurado por perito nomeado pelo MM. Juiz da causa, observando o disposto no art. 27, do Código de Mineração” (AI 0013228-83.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28-05-2019; DJES 19-06-2019).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001825-60.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: PEMAGRAN MINERAÇÃO LTDA.

AGRAVADO: JOSÉ AFFONSO RIBEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA MINERÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE.

1
. -
A concessão da tutela provisória de urgência demanda a presença da probabilidade do direito e do
periculum in mora
. No
caso, tais requisitos não se afiguram presentes, motivo pelo qual deve ser mantida a respeitável decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória.

2. -
Na respeitável decisão recorrida foi mencionado que “a sociedade empresária requerente afirmou que a Guia de Utilização n.º 09/2019, referente ao processo ANM n.º 896.002/2010 se referia a uma área diversa da propriedade do requerido José Affonso Ribeiro. Ocorre que, pouco mais de um mês após peticionar a desistência daquele feito (como se extrai dos andamentos do processo no sistema e-Jud), a parte autora distribuiu a presente. Nestes autos, afirmou-se que a propriedade rural do requerido se encontra totalmente inserida dentro dos limites das poligonais do aludido processo minerário, porém, em sentido diverso das informações constantes no feito primitivo, declarou que a área é ‘inerente à portaria de lavra’ da qual é titular”... percebe-se que o mesmo problema existe no feito anteriormente ajuizado persiste no atual, a saber, a dificuldade de vincular o direito minerário do qual a autora é titular com a propriedade atribuída ao requerido”.

3. - Assim, há necessidade de realização de aprofundamento cognitivo para aferição da correlação entre a área de propriedade do agravado com a área mencionada na Guia de Utilização n. 09/2019, relativa ao processo ANM n. 896.002/2010.

O laudo topográfico coligido no id 1137767 (pp. 26 et seq.) no qual está certificado que “a propriedade medida e avaliada de posse do Sr. José Affonso Ribeiro... encontra-se totalmente inserida dentro dos limites da poligonal do processo minerário ANM 896.002-2010” é documento unilateral e deve ser submetido ao contraditório
.

4. - E
m que pese a agravante ter realizado os depósitos descritos no id 1137765 (p. 19), o fato é que os valores
neles mencionados
foram também apurados unilateralmente, devendo ser realizada prova técnica em juízo para aferição
deles
.
Sobre a
matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já assentou em respeitável precedente que “a despeito de admitida a concessão de liminar para a imissão do titular do direito minerário na posse da área a ser explorada, nos casos em que não há acordo entre as partes a imissão somente será deferida após o depósito judicial do valor da renda e da indenização, o qual deverá ser apurado por perito nomeado pelo MM. Juiz da causa, observando o disposto no art. 27, do Código de Mineração” (AI 0013228-83.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28-05-2019; DJES 19-06-2019).

5. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.